Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deixou de reconhecer a irradiação dos efeitos da reincidência para a execução do agravado relativa a crime hediondo, após a unificação das penas.

2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 Agravo em execução provido.